Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, pois o conjunto probatório ampara a condenação do réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sobretudo em face dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, tendo o acusado, ainda, confessado o delito.
2. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, tendo como objetivo jurídico imediato a incolumidade pública, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do delito do artigo 12 da Lei no 10.826/2003, basta a prática da conduta típica para que haja lesão ao bem jurídico tutelado - manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.